Tribunal: CARF
Processo: 11080.731580/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731580/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.061 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MARISA TERESINHA SANTINI LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
PROVENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DIVÓRCIO.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS.
Exclui-se do cômputo do rendimento bruto os proventos de pensão alimentícia
judicial decorrente de divórcio para os portadores de moléstia grave, a qual
deve ser comprovada por laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731580/2018-91
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, apresento parte do voto do
Acórdão no 08-45.581 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE
(DRJ/FOR) (fls. 67-74):
A Autoridade Fiscal lavrou Notificação de Lançamento com infração de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa física relativos à Pensão Alimentícia Judicial pagos
por Hayrton Gonçalves Leite, no valor de R$ 60.240,88, conforme análise da declaração
do alimentante e documentos apresentados pelo contribuinte. Destacou que para
reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais relativas
à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
publicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da
vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Disse também que os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
A defesa argumentou que na declaração original, a declarante, entendendo que fazia jus
à parcela isenta para maiores de 65 anos. usou o valor de R$ 22.240,14 como isento,
recolhendo um DARF de R$ 740,34, em 30/04/2014. Constou o erro, fez uma
retificadora, declarando o valor correto de R$ 60.240.88, gerando um IR de R$
3.919,40, onde descontou o valor já recolhido, pagando novo DARF de R$ 3.179,04,
valor original, em 30.05.2016.
Disse ainda que posteriormente, em 09/06/2018, por ser portadora de neoplasia maligna,
desde novembro de 2011, conforme laudo do Chefe do Serviço de Oncologia do
Hospital de Clinicas de Porto Alegre, cópia anexa, retificou suas declarações desde
2013, o que a tornou isenta de IR.
Assim, impugnou a Notificação de Lançamento, uma vez que os valores ali consignados
já foram integralmente pagos, conforme comprovantes que instruem a presente.
Acrescentou que é inaceitável falar em omissão de rendimentos, uma vez que estes
foram devidamente declarados, gerando o imposto já pago. Dessa forma, disse esperar a
devolução dos valores pagos, na conformidade com as declarações retificadoras, bem
como lembrou o preceito do artigo 940 do Código Civil que estabelece para aquele que
demanda por divida já paga, a obrigação de pagar ao devedor o dobro do que houver
cobrado.
Disse ainda que posteriormente, em 09/06/2018, por ser portadora de neoplasia maligna,
desde novembro de 2011, conforme laudo do Chefe do Serviço de Oncologia do
Hospital de Clinicas de Porto Alegre, cópia anexa, retificou suas declarações desde
2013, o que a tornou isenta de IR.

Em julgamento pela DRJ/FOR, por maioria de votos, julgou procedente em parte
a impugnação, dando-se na exoneração da multa de ofício, conforme acórdão:
À vista do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação que
ora se analisa, para determinar:
a) manutenção do valor a pagar R$ 3.919,40;
b) exoneração da multa de ofício, até o montante do imposto original alocado;
A Unidade de Origem deverá proceder a alocação dos valores de R$ 3.919,40 e outros
por acaso existentes e demais providências cabíveis.

Intimada a Contribuinte em 05/02/2019 (AR de fl. 81) interpôs recurso voluntário
(fls. 84-86) acompanhado de laudo pericial (fl. 90), no qual protestou pela reforma da decisão.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 84-86) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Documento Apresentado (fl. 90) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Da Isenção Tributária em Razão de Moléstia Grave
Primeiramente, analisa-se a previsão legal aplicável ao presente caso, visto que a
isenção decorrente do acometimento de moléstia tem previsão no artigo 6o, incisos XIV, XV e
XXI, da Lei no 7.713/1988 e alterações, nos seguintes termos:
Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de:
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.

A Lei no 9.250/2005 dispôs acerca da comprovação da doença profissional ou
moléstia grave nos seguintes termos:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle;

Por fim, os Enunciados de Súmula CARF no 43 e no 63:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.

Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

O acórdão aqui atacado entendeu ausente de prova por parte da Contribuinte da
existência de moléstia justificadora para a isenção do imposto de renda dos valores recebidos,
visto não ter apresentado nenhum documento hábil:
Como discorrido acima, verifica-se que somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, independentemente da vinculação destas ao Sistema
Único de Saúde (SUS), bem como os laudos periciais expedidos por entidades privadas
não atendem à exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o
atendimento decorra de convênio referente ao SUS.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

Todavia, ouso discordar do respeitável fundamento estampado no acórdão da
DRJ, ora atacado. Explico.
De acordo com a Solução de Consulta no 234 – Cosit, de 16 de agosto de 2019
(SC Cosit no 234-2019 - Publicação - Normas – RFB), tem-se na ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
PENSÃO ALIMENTÍCIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São considerados isentos do imposto sobre a renda os valores recebidos a título de
pensão alimentícia judicial recebidos por pessoa acometida por doença relacionada no
inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, desde que a moléstia
seja comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, incisos XIV e
XXI; Ato Declaratório Cosit no 35, de 3 de outubro de 1995; e Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, art. 30.

Desta, destaco o relatório:
A interessada, por meio de sua procuradora, formulou consulta de interpretação à
legislação tributária de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013, com o seguinte teor:
“Contribuinte adquiriu moléstia grave, CID F028, demência, devido a
intoxicação exógena de gás (monóxido de carbono) com internação hospitalar no
CTI (insuficiência respiratória, traqueostomia, ...) de 18/06/2008 a 19/07/2008)
Em 30/08/2013, houve dissolução da união estável com seu cônjuge, através de
sentença judicial, com pensão alimentícia.
A pensão alimentícia é paga diretamente pelo ex-conjuge.”

2. No campo II do Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, destinado à
fundamentação legal mencionou a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998.

3. A seguir, questionou:
“1) Os rendimentos recebidos como pensão alimentícia pagos por pessoa física à
portadora de moléstia grave adquirida, são ISENTOS?”
(...)
7. Do que se pode depreender da consulta, a interessada quer saber se a pensão
alimentícia judicial recebida por pessoa com doença grave prevista no inciso XIV do
art. 6o da Lei no 7.713, de 1998, é isenta do imposto sobre a renda. Convém observar
que a consulta será restrita à análise desse aspecto da legislação e não se prestará a
verificar, no caso concreto, se a interessada preenche os requisitos para fins de
comprovação seja da moléstia grave seja da pensão alimentícia judicial.
(...)
9. A norma supracitada não aborda diretamente a questão das pensões alimentícias
recebidas em cumprimento de decisão judicial.
10. Visando esclarecer a norma acima mencionada, foi publicado o Ato Declaratório
Normativo Cosit no 35, de 3 de outubro de 1996, que dispõe sobre o tratamento
tributário da pensão judicial paga a portador de moléstia grave:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 47 da Lei no 8.541, de 23
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

de dezembro de 1992, e 40, §§ 3o e 4o do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos
demais interessados que:
1. Estão abrangidos pela isenção de que trata o art. 6o, inciso XXI, da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, acrescentado pelo art. 47 da Lei no 8.541/92,
os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando o
beneficiário desses rendimentos for portador de uma das doenças
relacionadas no inciso XIV do referido art. 6o, da Lei no 7.713/88, com a nova
redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/92.
2. A doença deverá ser reconhecida através de parecer ou laudo emitido por dois
médicos especialistas na área respectiva ou por entidade médica oficial da União.
3. A isenção se aplica aos rendimentos de pensão recebidos a partir de 1o de
janeiro de 1993.
4. Para as moléstias contraídas após 1o de janeiro de 1993, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia;
b) da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo ou
parecer.” [grifos não são do original]
(grifos originais do Relatório da Solução de Consulta no 234 – Cosit)

12. A publicação Perguntas e Respostas – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
relativa ao exercício de 2019 aborda o assunto em sua pergunta no 270:
“DOENÇA GRAVE – PENSÃO JUDICIAL
270 – É tributável a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública recebida
por pessoa com doença grave?
Não. Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou
decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, estão abrangidos pela isenção de pessoas com moléstia
grave. Sobre laudo pericial consultar as perguntas 220 e 221.”

Conclusão
13. Por todo o acima exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à
consulente que são considerados isentos do imposto sobre a renda os valores
recebidos a título de pensão alimentícia judicial recebidos por pessoa acometida
por doença relacionada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, desde que
a moléstia seja comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(destaquei)

E, no mesmo norte tem-se o Agravo de Instrumento no 1.300.935-MG, que
destaco a ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.300.935 - MG (2010/0070999-8)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

AGRAVADO: VÂNIA FÁTIMA PEREIRA
ADVOGADO: ELIAS NEJM NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSTO DE
RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO. ART. 39, § 4o, DO
DECRETO N. 3.000/99. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA ATRAVÉS DE OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE

A ementa acima é do julgamento do agravo de instrumento que denegou
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional que atacou o acórdão proferido pelo E.
Tribunal Regional da 1a Região, conforme ementa:
TRIBUTÁRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV E XXI DA
LEI
7.713/88.
FATO
COMPROVADO
NOS
AUTOS.
SUBMISSÃO
A
TRATAMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS LEGAIS SATISFATORIAMENTE
COMPROVADOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.
1. Trata-se de ação proposta por contribuinte do imposto de renda, postulando o
reconhecimento de isenção ao fundamento de perceber proventos a título de pensão
alimentícia e ser portadora de moléstia que a lei considera como determinante para a
não incidência do imposto. No caso em reexame, percebe a Autora proventos de pensão
alimentícia em razão de separação judicial, sujeitos por isto ao pagamento do Imposto
de Renda, que estão sendo retidos na fonte desde outubro de 2.001.
2. Isenção individual em que a Lei apenas autoriza sua concessão e determina os
requisitos necessários, ficando a cargo do sujeito passivo interessado provocar seu
reconhecimento, mediante comprovação dos requisitos indispensáveis por meios
suficientes à convicção do julgador. Não obstante, trata-se de direito à isenção que
nasce ao tempo em que implementados os requisitos, tanto fáticos quanto jurídicos,
preceituados na lei de regência, sendo assim, de natureza declaratória o ato que o
reconhece. Precedentes: (REsp 749100/PE. Rel. Min. Francisco Falcão. DJ de
28.11.2005 p. 230; (REsp 734802/SC. Rel. Min. Franciulli Netto. DJ de 08.08.2005 p.
293; TRF-1a REGIÃO. AC 2004.38.01.000099-9/MG. Rel. Des. Federal Carlos
Fernando
Mathias.
DJ
de
21.10.2005
p.
105;
(TRF-4a
REGIÃO.
AC
2007.71.05.001348-7/RS. Rel. Des. Federal Vãnia Hack de Almeida. DJ de 04.06.2008.
3. Diagnóstico de neoplasia maligna em 1.996. Doença satisfatoriamente comprovada
nos autos, seja pelos relatórios médicos que instruem a petição inicial, tanto particulares
quanto do Sistema Único de Saúde, seja pela cirurgia realizada para tratamento da
citada doença.
4. São fatos suficientes para atender ao propósito da disciplina legal para a isenção
pretendida, razão pela qual não merece cesura a sentença recorrida.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(grifei)

Aqui, a Recorrente, que é beneficiária de pensão alimentícia judicial pagos por
Hayrton Gonçalves Leite (fl. 24), afirma ser portadora de CID C 44.3 e C 44.7 (neoplasia
maligna de pele), desde novembro/2011 e, como prova deste fato, apresentou os seguintes
documentos:
- Laudo Pericial particular emitido por profissional do Instituto de Oncologia
Kaplan, em 11/05/2018 (fl. 17); e,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731580/2018-91

- Laudo Pericial emitido por profissional e atestado pela Secretaria de Saúde do
Município de Porto Alegre/RS, em 08/02/2019 (fl. 90).

Embora ambos tenham sido emitidos posterior à intimação fiscal, mas atestam a
existência da moléstia grave desde novembro/2011, ou seja, anterior ao ano-calendário do
lançamento em questão.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário quanto ao
reconhecimento da isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia grave.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital